Tribunal: TJES
Processo: 5006893-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYLTON JULIATTI

APELADO: MACIA FORZA JULIATTI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO PROVIDO.

1. O juízo plantonista deferiu medidas protetivas em favor das apeladas, salvaguardando, porém, o direito do apelante permanecer no imóvel em que reside, do qual somente seria afastado caso praticasse atos explícitos ou velados de ameaça ou violência.

2. A juíza criminal, na sentença condenatória, manteve as medidas protetivas impostas ao apelante enquanto durar a execução da pena, as quais, após isso, ficarão automaticamente revogadas.

3. Tal quadra evidencia que não foi determinado ao apelante que deixasse o imóvel que, agora, busca retomar a posse, de modo que o juiz incorreu em erro ao subsidiar seu entendimento em fato não ocorrido para extinguir o processo sem resolução de mérito.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Aylton Juliatti
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada face a
Aline Forza Juliati
,

Márcia Forza Juliatti

e

Rita de Cássia Forza
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito, por vislumbrar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega o apelante, no evento 5504312, que:
i)
desde 21 de agosto de 1992, é usufrutuário vitalício de um prédio com três andares situado à Rua Arthur Manzini, nº 174, San Diego, Colatina/ES;
ii)
reside em um dos apartamentos situados no andar térreo do dito imóvel;
iii)
cedeu, gratuitamente, a sua filha Aline Forza Juliati o uso do outro apartamento situado no andar térreo, a sua filha Márcia Forza Juliatti o segundo pavimento e a sua ex-esposa Rita de Cássia Forza o terceiro pavimento;

iv)
figura como réu em ação penal pelo crime de ameaça contra Rita de Cássia Forza e Márcia Forza Juliatti, na forma da Lei Maria da Penha, sendo fixadas medidas protetivas em seu desfavor;
v)
por notificação extrajudicial, solicitou que as apeladas deixassem os imóveis que ocupam, o que não foi por elas atendido;
vi)
ajuizou ação face às apeladas, com vistas a ser reintegrado na posse do bem do qual detém o usufruto;
vi
i
)
o magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento que o afastamento do imóvel decorre de ordem do juízo criminal;
viii)
a preliminar acolhida pelo juiz
a quo
sequer foi ventilada pelas apeladas;
ix)
o juízo criminal permitiu que permanecesse em sua residência, fato este que não foi observado pelo sentenciante;
x)
faz-se necessária a anulação da sentença vergastada, com retorno dos autos à instância primeva para instrução e novo julgamento.

Em contradita, as apeladas clamam pelo desprovimento do recurso (eventos 5504321).

Perlustrando os autos, verifico que Aylton Juliatti foi preso em flagrante e, em seguida, posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática do crime de ameaça, na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo por vítimas as apeladas Rita de Cássia Forza e Márcia Forza Juliatti.

Por decisão proferida em 07 de novembro de 2021, o juízo platonista deferiu medidas protetivas em favor de Rita de Cássia Forza e Márcia Forza Juliatti, salvaguardando, porém, o direito de Aylton Juliatti permanecer no imóvel em que reside, do qual somente seria afastado caso praticasse atos explícitos ou velados de ameaça ou violência.

Por oportuno, eis o teor do item 2.2 do
decisum
de lavra do juízo platonista:

"Assim, por medida de prudência e cautela, defiro os requerimentos e determino ao suposto agressor Aylton Juliatti:

[...] 2.2) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as ofendidas,
podendo, no entanto, permanecer na própria residência de moradia
, desde que não pratique atos explícitos ou velados de ameaças ou violências físicas ou psíquicas contra as vítimas, sob pena de ser afastado da própria residência" (evento 5504137).

Posteriormente, Aylton Juliatti passou a figurar como réu nos autos da ação penal nº 0005952-84.2021.8.08.0014, a qual restou julgada parcialmente procedente por sentença datada de 26 de abril de 2023, que condenou-o a pena de dois meses e vinte e quatro dias de detenção pela prática do crime de ameaça perpetrado contra
Rita de Cássia Forza e Márcia Forza Juliatti.

A juíza criminal, na sentença condenatória, manteve as medidas protetivas impostas a Aylton Juliatti enquanto durar a execução da pena, as quais, após isso, ficarão automaticamente revogadas (evento 5504314).

Tal quadra evidencia que, seja quando da concessão das medidas protetivas, pelo juiz plantonista, seja quando da prolação da sentença condenatória, pela juíza criminal, não foi determinado ao apelante que deixasse o imóvel que, agora, busca retomar a posse, de modo que o togado singular incorreu em erro ao subsidiar seu entendimento em fato não ocorrido para extinguir o feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para anular a sentença ultrajada.

Impossível a aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, pois o apelante manifestou interesse em produzir provas perante a instância primeva.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.